Tribunal: TJDFT
Processo: 0013566-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013566-85.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: CHRISTIAN JOSE GUTIERREZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA, GUILHERME ANDRADE DO NASCIMENTO ROCHA, PATRICK FRENSEL DE MORAES TZELIKIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CHRISTIAN JOSÉ GUTIERREZ DE OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 12897277 - pág. 2, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO CARNEIRO CAVALCANTI, OAB/DF 39.777. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033